Tribunal: TJMT
Processo: 1021177-11.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021177-11.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANNE CAROLINE DA SILVEIRA REZENDE - CPF: 059.416.061-84 (APELANTE), KARIME OLIVEIRA DOGAN - CPF: 014.661.331-71 (ADVOGADO), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), EDSON APARECIDO DO NASCIMENTO - CPF: 913.844.511-53 (APELADO), L F D BATISTELLA - EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.645.325/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, DESPEJO E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO EM SENTENÇA. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Anne Caroline da Silveira Rezende contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual, despejo e indenização por danos extrapatrimoniais. A sentença determinou a rescisão contratual e condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral e da cláusula penal, mas não ratificou a tutela de urgência, que incluía a aplicação de multa diária pelo descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão principal consiste em verificar se a confirmação da tutela de urgência na sentença é imprescindível para a exigibilidade das astreintes.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a exigibilidade da multa cominatória fixada em decisão interlocutória de antecipação de tutela depende de sua ratificação em sentença, a qual constitui condição para a execução das astreintes.

4. A pretensão de majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação é indevida, em virtude da simplicidade da demanda, a revelia da parte requerida e o tempo reduzido de tramitação, mantendo-se o percentual de 10% estabelecido na sentença.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelo parcialmente provido, para ratificar a decisão que concedeu a tutela de urgência, sem alteração dos honorários advocatícios fixados.

Tese de julgamento:
"Para a exigibilidade das astreintes, é necessária a confirmação da tutela de urgência em sentença."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, § 2º; STJ, REsp 1.200.856/RS.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n.º 1200856/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 17/09/2014; TJ-GO – Apelação Cível 0422674-60.2016.8.09.0149, Rel. Des. Francisco Vildon Valente, j. 26/01/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se

de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Anne Caroline da Silveira Rezende, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer, Despejo e Indenização por Danos Extrapatrimoniais, por ela proposta que julgou parcialmente procedentes os pedidos, porém não ratificou a tutela de urgência concedida (id. 243589436, págs. 01/05).

A Apelante alega que a confirmação, na sentença, da multa imposta, quando da concessão da tutela de urgência, é imprescindível para a sua exigibilidade. Logo, deve o ato sentencial ser retificado neste ponto.

Defende a majoração dos honorários advocatícios, para sejam arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Os Apelados não apresentaram contrarrazões ao Recurso (id. 243589446, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se

de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Anne Caroline da Silveira Rezende, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer, Despejo e Indenização por Danos Extrapatrimoniais, por ela proposta que julgou parcialmente procedentes os pedidos, porém não ratificou a tutela de urgência concedida.

Denota-se dos autos que Anne Caroline da Silveira Rezende propôs a Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer, Despejo e Indenização por Danos Extrapatrimoniais, contra Édson Aparecido do Nascimento e a pessoa jurídica LFD Batistella – Empreendimentos Ltda. (Centro Oeste Imobiliária), alegando que, em 15/08/2022, firmou com o Primeiro Requerido, um Contrato de Locação de Imóvel Residencial, com prazo de 12 (doze) meses, sendo pactuado o valor mensal de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

Salientou, na inicial, que a Segunda Requerida foi verbalmente contratada para escolha do locatório e confecção de contrato.

Sustentou que o locatário jamais cumpriu com sua obrigação, pois não pagou os alugueres no prazo estabelecido, não realizou a transferência para seu nome das contas de água e energia elétrica, o que implicou a negativação e protesto de seu nome.

Enfatizou que a Imobiliária Requerida não tomou os cuidados devidos e, diante disso, requereu a rescisão contratual, o despejo do locatário, o pagamento da multa contratual, o pagamento de indenização por dano moral e, em sede de tutela de urgência, o despejo do locatário e que os Requeridos providenciassem a baixa do protesto e da negativação de seu nome, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia.

A Magistrada singular, em 08/08/2023, concedeu o pedido de tutela de urgência, decretando o despejo do locatário, bem assim que os Requeridos efetuassem a suspensão do nome da Autora dos cadastros de inadimplentes e a baixa do protesto, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia (id. 243589402, págs. 01/04).

Em vista do não cumprimento da ordem judicial, o Juíza
a quo
revigorou a decisão, majorando o valor da multa para R$ 1.000,00 (mil reais), por hora de atraso (id. 243589414, págs. 01/02).

A determinação judicial não foi atendida, o que fez com que o Juízo singular determinasse a expedição de ofício ao 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos da Comarca de Rondonópolis para suspender os efeitos do protesto (id. 243589425, pág. 01).

O Magistrada singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para rescisão do contrato de locação existente entre as partes. Deixo de decreto o despejo do réu ante a desocupação voluntária do imóvel em 16.08.2023. Oficie ao Cartório do 4º Ofício e aos órgãos de proteção ao crédito para a baixa definitiva do protesto e negativação inserido no nome da autora no valor de R$ 127,64. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da demandada, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno o requerido a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Condeno o demandado ao pagamento da cláusula penal equivalente a três meses de aluguéis que perfaz a quantia de R$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Ainda, condeno o demandado ao pagamento das faturas do consumo de energia elétrica em aberto, a qual originou a negativação e protesto no valor de R$ 127,64. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida, observando o que estabelece o artigo 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

(Sic).

Inconformada, a Requerida opôs o Recurso de Embargos de declaração (id. 243589436, págs. 01/04) que foi rejeitado,
in verbis
:

Ex positis
, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro a ser sanado,
rejeito
os embargos de declaração interpostos e mantenho o decisum em todos os seus termos e fundamentos.
(Sic).

Contra essas decisões, Anne Caroline da Silveira Rezende interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O cerne recursal reside em verificar se a confirmação da tutela de urgência, na sentença, é, ou não, necessária para sua exigibilidade.

Da análise do caderno processual, verifico que a Recorrente, na inicial, requereu a antecipação de tutela, para que fosse decreto o despejo do locatário, bem assim para que, no prazo de 05 (cinco) dias, os Requeridos providenciassem a baixa do protesto e da negativação de seu nome, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia.

O pleito fora deferido pela Juíza singular, nos seguintes termos:

Ex positis
, e de tudo mais que dos autos consta, concedo a tutela provisória de urgência. Decreto o despejo do réu, devendo o mesmo desocupar o imóvel, voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Determino ainda que o requerido promova a suspensão do nome da requerente dos cadastros de inadimplentes, bem como providenciem a baixa do protesto no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, que fixo no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). (Sic).

Posteriormente, em vista do não cumprimento da ordem judicial, houve o revigoramento daquela decisão. Veja-se:

Desse modo, determino o
revigoramento da liminar concedida
, devendo a parte requerida ser intimada uma vez mais para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir a determinação judicial proferida no presente feito sob o Id. 125523397, a fim de que realize a suspensão do nome da requerente dos cadastros de inadimplentes, bem como providencie a baixa do protesto indicado na inicial. Em caso de descumprimento fixo multa, por hora de atraso, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). (Sic).

Na sentença, a douta Julgadora
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, porém deixou de confirmar a tutela de urgência, especialmente no ponto em que determinou a suspensão do protesto e a baixa da negativação do nome da Autora nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária.

Como sabido, a decisão da tutela de urgência é dotada de precariedade, necessitando de sua confirmação para perpetuação de seus efeitos, máxime porque a exigibilidade das
astreintes
está condicionada à confirmação da medida que a concedeu em sentença, conforme posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, cuja ementa foi assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC
. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE
MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA.

1.- Para os efeitos do art. 543-C do
Código de Processo Civil
, fixa-se a seguinte tese:
"A multa diária prevista no § 4º do art.
461
do
CPC
, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória
após a sua confirmação pela sentença de mérito
e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.

2.- O termo "sentença", assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do
CPC
, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão.

3.- Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela.

4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do
Código de Processo Civil
e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial. (STJ,
REsp n.º 1200856/RS
, Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, DJ de 17/09/2014). (Destaquei).

No mesmo sentido, trago à baila o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIMINAR DEFERIDA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO NA SENTENÇA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. SENTENÇA REFORMADA NESTA PARTE.

1. A antecipação dos efeitos da tutela é decisão precária, devendo ser confirmada, ou não, em sentença definitiva de mérito, obtendo-se a formação da coisa julgada material.

2. A fixação do
quantum
indenizatório deve ser arbitrado, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Para a fixação dos honorários de sucumbência, devem ser analisados os requisitos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil/15. No caso, considerando-se a atuação zelosa do patrono da Autora, a natureza e importância do feito, bem como, o tempo exigido para o serviço, os honorários sucumbenciais devem ser majorados, de 10% (dez por cento), para 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. (TJ-GO – Apelação Cível: 04226746020168090149, Trindade, Relator: Des(a). Francisco Vildon José Valente, Data de Julgamento: 26/01/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/01/2021). (Negritei).

Nessa quadra, faz-se necessária a reforma da sentença recorrida, neste ponto, a fim de que a tutela concedida anteriormente seja ratificada em sua totalidade, obstando qualquer prejuízo futuro a ser suportado pela parte Recorrente.

No que tange aos honorários advocatícios, entendo que o pleito de majoração não merece acolhimento, porque não se trata de demanda de natureza de maior complexidade, a parte requerida foi revel, houve a confecção de poucas peças, o processo tramitou por pouco tempo e, consequentemente, o percentual fixado ante os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2
o
, incisos I a IV, do CPC.

Por tais considerações, o provimento parcial do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao Apelo, interposto por Anne Caroline da Silveira Rezende, tão somente para constar da parte dispositiva da sentença que houve a confirmação da decisão que concedeu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024